Tribunal: STF
Processo: RE 236062
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-03-21
Data de publicação: 2000-03-21

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. BENEFÍCIO
PREVIDENCÁRIO. DATA DA CONCESSÃO. PROVA CONTROVERTIDA.
Saber se o Tribunal de origem se ateve a este ou aquele
documento para deferir a atualização do benefício previdenciário é
matéria que implica reexame de provas, vedado pela Súmula 279 do
Supremo Tribunal Federal.
Embargos de declaração rejeitados.